Tribunal: TJMT
Processo: 1020410-50.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020410-50.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADA:- ROSIDETE CLEMENTINA DA LUZ
Agravo de Instrumento n. 1020410-50.2021.8.11.0000 de decisão da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, Ação de Reparação de Danos c/c Ação de Assistência Domiciliar à Saúde, deferiu a tutela de urgência para que as partes Requeridas UNIMED CUIABÁ e UNIMED DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, no prazo de 24h (vinte e quatro horas), AUTORIZE E FORNEÇA o serviço de HOME CARE à parte Requerente ROSIDETE C DA LUZ, nas exatas condições e forma apresentada nos relatórios dos médicos responsáveis pelo tratamento, sob pena de multa POR HORA de descumprimento no importe de R$500,00 (quinhentos reais).
A agravante alega que não foram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC que autoriza a concessão da medida, destacando a ausência do periculum in mora.
Aduz que que tão logo recebeu a solicitação, liberou o serviço de home care, entretanto a agravada não está internada na área em que faz o atendimento, mas, sim no estado de São Paulo.
Diz que após o novo acidente, foi necessário um novo pedido para a liberação do Home Care, e para que o serviço seja prestado naquela urbe, a Unimed Cuiabá precisa realizar juntamente com a Unimed São José dos Campos, diversos tramites internos, tais como cotação, contato com prestador de serviços pagamento, dentre outros, não havendo, portanto, que se falar em negativa, mas tão somente em aguardar os trâmites.
Destaca que o atendimento domiciliar não é uma obrigação da Agravante assumida contratualmente com a Agravada, tratando-se apenas de um benefício oferecido a alguns usuários que preencham os requisitos justificadores desta assistência, que de praxe deve ser ratificado nos termos oferecidos.
Defende que, no caso, o atendimento deve ser de assistência e não internação domiciliar.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
A agravante se insurge contra o decisum que deferiu a tutela de urgência determinando que ela autorize e forneça o serviço de home care à agravada, proferido nos seguintes termos:
(...)
No que concerne ao pedido de tutela de urgência, a probabilidade do direito autoral perfaz inconteste da própria tese defensiva trazida a lume pelas Requeridas na contestação, que não obstante a assertiva no sentido que o plano de saúde contratado pela Requerente não possua cobertura contratual para os serviços de “home care”, estes foram devidamente autorizados, sob o a escusa de “mera liberalidade por parte do plano”.
Sendo assim, a controversa posta em debate diz respeito ao prazo de resposta do plano de saúde em analisar o pedido de reativação dos serviços de home care à Autora.
E nesse ponto, tenho que de fato não é razoável que a operadora demore cerca de 10 dias para efetuar essa análise, ainda mais considerando que tais serviços já estavam sendo fornecidos anteriormente e somente foram suspensos em razão do novo acidente sofrido pela parte Autora que deu ensejo à sua internação hospitalar.
Mormente, quanto ao perigo da demora ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), outro requisito para a concessão da tutela de urgência, vislumbra-se também o preenchimento deste pressuposto no presente caso, pois a parte Autora é idosa, sendo mais vulnerável a aquisição de patologias, o que acentua o risco à sua saúde, não podendo, como dito alhures, que os obstáculos de natureza econômica e empresarial sejam empecilho para a disponibilização de cobertura dos serviços médicos por ela necessitados de forma célere e imediata, sobretudo nesse momento atual de crise sanitária em que a paciente/consumidora já está com alta hospitalar e necessitando dos serviços prestados/contratados para retornar ao seu lar e continuar com o tratamento de forma domiciliar, conforme prescrição médica.
Portanto, a concessão da tutela de urgência é medida de rigor. (Id 108931955 - Pág. 12)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante as razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento, mesmo porque a própria agravante não se recusa a fornecer esse serviço. Além do mais, ao que consta, já estava sendo oferecido à paciente, porém foram suspensos em razão de novo acidente sofrido por ela, que necessitou de internação hospitalar.
A matéria será aprofundada no mérito após a oitiva da agravada.
Importante registrar que Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 16 de novembro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator